Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-17.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-17.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurado por danos materiais em equipamentos eletrônicos causados por variações de tensão no fornecimento de energia. Sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se é aplicável a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, à seguradora sub-rogada; e (ii) se restaram comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os prejuízos alegados.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-rogou-se nos seus direitos e pode acionar a concessionária de energia, aplicando-se a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.

4. Comprovado o dano por laudo técnico assinado por profissional habilitado e corroborado por relatório da própria concessionária indicando perturbações no fornecimento, restou evidenciado o nexo de causalidade.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme o art. 373, II, do CPC, não afastando sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. 2. Comprovados o dano e o nexo de causalidade por meio de laudo técnico e relatório da própria concessionária, impõe-se a responsabilização objetiva da fornecedora de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJMT, Apelação Cível no 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1000837-17.2023.8.11.0045 movida em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
que

integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.

279464014 - Pág. 1) JULGOU PROCEDENTE a ação a fim de CONDENAR a empresa requerida ao montante de R$ 3.019,00 (três mil e dezenove reais) calculados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária correspondente (IPCA/IBGE), contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002; CONDENOU a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que a seguradora apresentou laudos técnicos genéricos, inconclusivos e sem qualificação profissional adequada, que não demonstram o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Alega ausência de comprovação do nexo causal afirmando não haver registro de perturbações na rede elétrica na data do sinistro conforme relatório de sistema de gestão certificado por ISO 9001 e auditado pela ANEEL.

Menciona a possibilidade de culpa exclusiva do usuário sustentando que o consumidor pode ter negligenciado suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel.

Alega que os relatórios e documentos juntados pela concessionária não são meros documentos unilaterais, mas documentos dotados de presunção de veracidade por serem auditados pela ANEEL e certificados mediante declaração ABNT NBR ISO 10002:2005 e Certificação ISO 9001:2015.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (id.279464021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ingressou com a presente Ação Regressiva em face da concessionária apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com o sub-rogado e,de acordo com a apólice do segurado, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse no endereço constante no respectivo contrato, durante o período de vigência destes.

A concessionária de energia elétrica, ora apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
a parte requerente comprovou a falha na prestação dos serviços no fornecimento de energia elétrica, bem como os danos e a relação de causalidade
”, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a concessionária de energia ré recurso de apelação.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos decorrentes de falhas na prestação do serviço. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 19.783,00, devidamente corrigido, a título de indenização por danos causados aos equipamentos dos segurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da autora, em virtude de oscilações de tensão de energia, e se a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

4. A seguradora, ao pagar a indenização aos seus segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, podendo demandar a concessionária pelos prejuízos sofridos.

5. Inversão do ônus da prova é aplicável, impondo à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha no serviço ou que o dano foi causado por fato exclusivo de terceiro ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Documentos apresentados pela concessionária em sede recursal não configuram prova nova, sendo inadmissíveis por preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos causados por falhas na prestação de serviço de energia elétrica, é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados é legítima
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível no 1016283-06.2020.8.11.0000.

(N.U 1033184-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia (Num. 279463976 - Pág. 1/4).

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresa especializada.

Ademais, ressai dos autos que a concessionária ré trouxe aos autos relatórios que apontam perturbações no sistema elétrico do segurado na data em que os danos foram ocasionados (Num. 279464001 - Pág. 11), o que demonstra evidente falha na prestação de serviço e nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelo consumidor.

Desse modo, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e.Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS
. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora. (TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS TÉCNICOS CONVERGENTES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUITADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais causados por variação de tensão no fornecimento de energia elétrica.

2.A ação regressiva fundamenta-se no pagamento de indenização securitária ao segurado cujos equipamentos eletrônicos foram danificados em virtude da oscilação na rede, com pedido de ressarcimento à concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, notadamente o nexo de causalidade entre a prestação inadequada do serviço e os danos materiais suportados pelo consumidor.

III. Razões de decidir 4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal. 5. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, apresentou laudos técnicos e comprovantes do pagamento da indenização securitária, apontando sobrecarga elétrica por falha no fornecimento de energia.
6. Relatório técnico da própria concessionária confirma perturbação no sistema elétrico na data do evento, corroborando a tese da autora e firmando o nexo de causalidade
. 7. Não demonstrada pela concessionária prova apta a elidir o dever de indenizar, resta configurada a falha na prestação do serviço público.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.323,84, com juros e correção monetária a partir do desembolso, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público por danos decorrentes de falhas na prestação de energia elétrica, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal. 2. A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, tem legitimidade para ação regressiva com base nos laudos técnicos e documentos que comprovem a origem do dano e o pagamento da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 6o, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018.

(N.U 1043158-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (sem destaques no original)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025